Tribunal: TJPA
Processo: 0806858-47.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806858-47.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS INCIDENTE SOBRE AVES ASSADAS/PREPARADAS. DECISÃO RECORRIDA QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA POR INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 23, III, §1º DO ANEXO II DO RICMS E SUSPENDEU A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ERROR IN JUDICANDO CARACTERIZADO.
EM SE TRATANDO DE ISENÇÃO, EXIGE-SE UMA INTERPRETAÇÃO LITERAL (CTN, ART. 111).

A FALTA DOS TERMOS
“PREPARADAS”
OU
“ASSADAS”
, NO DISPOSITIVO DO RICMS CONFIGURA SILÊNCIO ELOQUENTE, NÃO OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO IMISCUIR-SE NO MÉRITO ADMINISTRATIVO OU AGIR

COMO LEGISLADOR EXTRAORDINÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos
, CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento em ação declaratória de inexistência de relação tributária c/c anulatória de débito fiscal, processo n. 0813066-17.2023.8.14.0301, contra decisão ID91254052 que assim concedeu a tutela provisória:

“Em uma cognição não-exauriente dos fatos, verifico que a autora demonstrou, pelos documentos acostados à inicial, que há prova inequívoca da probabilidade de serem verdadeiras as suas alegações, na medida em que a comercialização das penosas em questão, goza de fato de isenção de ICMS, segundo o regulamento estadual do tributo. Não deve prosperar a exceção apontada pelo Fisco, como se alterada estivesse a apresentação do produto final, o que caracterizaria industrialização, logo, afastada estaria a isenção por previsão legal.”

Em apertada síntese o contribuinte alega fazer jus da isenção de ICMS prevista no art. 23, III do Anexo II do RICMS, para a comercialização de
frango assado
.

Recebida a tutela no juízo de origem, a Fazenda Pública recorre arguindo que não há previsão legal no dispositivo usado como supedâneo para isentar a operação com aves assadas, e pede o efeito suspensivo e a ulterior reforma da decisão.

Concedi a tutela recursal ID14336616.

Houve agravo interno ID14642000.

Contrarrazões ao agravo de instrumento ID14690175.

Contrarrazões ao agravo interno ID15104662.

Dispensada a manifestação do MP que não o faz em matéria tributária.

É o relatório.

VOTO

Vou confirmar a tutela inicial e DAR PROVIMENTO ao recurso.

A isenção pretendida pelo agravado nestes autos decorre de
interpretação não literal da lei
, contrária a que necessariamente deve acontecer em matéria tributária.

A declaração do direito ao benefício depende do cumprimento dos requisitos estabelecidos na legislação regulamentadora, a qual, define o direito à isenção nos seguintes termos:

ANEXO II

DAS ISENÇÕES DO ICMS

Art. 23. As operações internas com os seguintes produtos: (Convênio ICM 44/75).

III - aves abatidas e produtos comestíveis decorrentes do abate, inteiros ou em cortes,
in natura, congelados ou simplesmente temperados
, quando produzidos no Estado do Pará;

A falta dos termos
“preparadas”
ou
“assadas”
, configura lídimo silêncio eloquente, não omissão a ser preenchida pelo Judiciário, que ao fazê-lo se imiscui indevidamente política tributária e econômica do ente federativo, como se fosse possível desdobrar seus contornos avançando sob juízo de verdadeiro administrador, quiçá legislador extraordinário.

Aqui cumpre ressaltar que acerca desses fatos,
em se tratando de isenção, exige-se uma interpretação literal (CTN, art. 111)
, sob pena de se violar princípio da estrita legalidade tributária, que não se confunde com o princípio da legalidade, diferentemente das imunidades constitucionais, cuja compreensão esboça uma teleologia para a norma de modo a franquear ao intérprete uma possibilidade de extensão consentânea do preceito constitucional.

Art. 111.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária
que disponha sôbre:

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;

II - outorga de isenção
;

III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Assim exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, em especial a ausência da probabilidade do direito, e art. 111 do CTN c/c art. 23, III do Anexo II do RICMS, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar em definitivo a decisão recorrida.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/12/2023